Tribunal: TJES
Processo: 5000420-90.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-90.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO LOPES DE FARIA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO COMPROVADA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O apelado juntou à inicial um demonstrativo de conta vinculada que menciona precisamente os encargos financeiros e moratórios previstos na cédula de crédito bancário, que trata claramente da incidência, na data base mensal, de índice de remuneração básica das cadernetas de poupança acrescido de taxa nominal de 0,01% ao mês (taxa efetiva de 0,12% ao ano), com expressa previsão de capitalização mensal, e, ainda, de juros moratórios de 1% ao mês ou fração, e multa de 2% no caso de inadimplemento.

2. A planilha está em estrita conformidade com o contrato, sem que os apelantes tenham comprovado qualquer abusividade e consequente excesso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

4. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação (evento 5811035) interposto por
CLÁUDIO LOPES DE FARIA e JAIR LOPES DE FARIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação monitória movida por
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos, ora apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 90.139,73 (noventa mil e cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos), além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Os apelantes sustentam, no evento 5811035, que há excesso na cobrança da dívida, porquanto imputados juros de mora e correção a partir do vencimento do débito, quando deveriam observar, respectivamente, citação e ajuizamento da demanda; e que é abusiva a capitalização mensal e/ou diária de juros, diante da ausência de previsão contratual.

Intimado, o apelado ofertou resposta no evento 5811039, pelo desprovimento do recurso, assinalando que a planilha de débito foi elaborada com base no contrato, sem que os apelantes tivessem comprovado qualquer abusividade.

Em que pese a irresignação dos apelantes, não identifico nenhuma razão para alterar a r. sentença objurgada, que não constatou nenhum indício de que a avença contenha estipulações em contrariedade ao que dispõe a legislação de regência, ou mesmo ao que ordinariamente se pratica no mercado, destacando, outrossim, que lhes incumbia, quanto ao alegado excesso, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos moldes do artigo 702, §2º, do CPC.

O apelado juntou à inicial um demonstrativo de conta vinculada (evento 5810400) que menciona precisamente os encargos financeiros e moratórios previstos na cédula de crédito bancário, que trata claramente da incidência, na data base mensal, de índice de remuneração básica das cadernetas de poupança acrescido de taxa nominal de 0,01% ao mês (taxa efetiva de 0,12% ao ano), com expressa previsão de capitalização mensal, e, ainda, de juros moratórios de 1% ao mês ou fração, e multa de 2% no caso de inadimplemento (evento 5810399).

A planilha está em estrita conformidade com o contrato, sem que os apelantes tenham comprovado qualquer abusividade e consequente excesso.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)